Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. MEIO CRUEL. TERMO DE APELAÇÃO. ENUNCIADO 713 DA SÚMULA DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PERSONALIDADE. FALTA DE EMPATIA E CRUELDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em conformidade com o enunciado no 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição’. 1.1. No caso, o Termo de Apelação restringiu o recurso à alínea ‘c’, do item III, do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. De acordo com a jurisprudência majoritária, cada circunstância judicial valorada negativamente deve acrescer à pena-base 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
3. Constatado o envolvimento do apelante em vários episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher revela-se correto considerar negativa a conduta social do réu, com o consequente aumento da pena-base.
4. Não é imprescindível exame pericial para analisar a circunstância judicial da personalidade do réu, devendo o magistrado valer-se das provas produzidas nos autos. Não obstante, tendo sido considerados elementos relacionados à forma cruel de execução do crime para concluir pelo desvio de personalidade, impõe-se excluir a avaliação negativa, sob pena de vedado bis in idem, já que restou reconhecida a qualificadora do artigo 121, § 2o inciso III, do Código Penal. Pena-base reduzida.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.